Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-61.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-61.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (APELADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (APELANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA SEM MEDIDOR – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – FATURAMENTO PELO CUSTO DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA – ART. 90, §2o DA RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL – REFATURAMAMENTO DOS MESES SUBSEQUENTES Á RECOLOCAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 CICLOS SUPERIORES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela restou demonstrado que a ausência do medidor da unidade consumidora de energia ocorre por responsabilidade da concessionária retirou o aparelho defeituoso e o recolocou meses depois.

Para o refaturamento dos meses em que a unidade consumidora permaneceu sem aparelho medidor considera-se o custo da disponibilidade do sistema, por sua vez, com relação às faturas dos meses seguintes à recolocação do referido medidor considera-se a média mensal dos 12 ciclos de faturamento subsequentes.

A indenização por dano moral pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial.
In casu
, a cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, porquanto não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tem o condão de ofender a honra, a dignidade e reputação da parte autora.

Na espécie, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente merece ser mantido, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto não é o caso de engano justificável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1007928-61.2018.8.11.0037

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELANTE
:
NELSO MARCON

APELADO
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
NELSO MARCON

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e por Nelso Marcon.

AÇÃO: Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Nelso Marcon em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para:
1)

declarar
a inexistência do débito
referente à Unidade Consumidora n. 6/951207- 0, no período de março a novembro de 2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53;

2) determinar
que a Concessionária, com relação aos meses 03 a 09 de 2018 (período que a UC encontrava-se sem o medidor), emita novas faturas observados os custos de disponibilidade do sistema, conforme o art. 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL,

bem como que em relação aos meses 10 e 11/2018, emita novas faturas observando o consumo médio mensal registrado na UC, porque nesse período o medidor já havia sido instalado.

3) Condenar
a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela, a ser apurados em liquidação de sentença.

4) Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

APELAÇÃO
: a requerida sustenta, em síntese, que não ficou comprovada qualquer ilegalidade ou irregularidade no faturamento da unidade consumidora apta a cancelar os débitos impugnados, bem como que o juízo não ponderou acerca do efetivo consumo do autor, que acabou por se beneficiar ilicitamente ao consumir energia e não efetuar a contraprestação do valor devido.

Alega que
os faturamentos referentes aos meses impugnados decorreram inteiramente com base na própria média de consumo, que por se tratar de unidade rural a leitura é realizada em até no máximo a cada três ciclos, ou seja, a cada três meses.

Defende que não restou caracterizada a má-fé ou o dolo de sua parte a ensejar a devolução de dobro. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, alternativamente, requer que a devolução dos valores seja na forma simples.

Por sua vez, o autor sustenta que a sentença é nula em relação às faturas dos meses 10 e 11 de 2018, porque não analisou os argumentos capazes de infirmar a conclusão do juízo, especialmente o art. 89, §2o c/c 86, §§ 2o e 3o da Resolução n. 414/2010/ANEEL, porquanto deixou de determinar o refaturamento do aludido período com base na disponibilidade do sistema.

Alega que apesar no período já haver medidor instalado, não se constata a existência de leitura obrigatória por parte da concessionária no ciclo de sua responsabilidade.

Aduz que é incontroverso que o medidor fora instalado somente em 12/09/2018, entretanto a fatura 09/2018 aponta que a leitura teria ocorrido em 06/09/2018, porquanto não houve leitura no ciclo de responsabilidade da Concessionária (setembro/2018) a possibilitar o faturamento plurimensal nas competências de outubro e novembro de 2018.

Argumenta que a sentença recorrida dispôs que em relação às faturas 10 e 11/2018 devem ser refaturadas pelo consumo médio registrado na unidade consumidora, entretanto não aponta qual período deve ser considerado para tal refaturamento, bem assim que a determinação viola o disposto no art. 6o, III, do CDC.

Defende, ainda, a existência do dano moral indenizável, por se tratar de cobrança de valores indevidos, cujas faturas são totalmente dissociadas de qualquer disposição da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda, alternativamente, que seja determinado o período a ser considerando para aferir a média a ser aplicável nas faturas 10 e 11/2018.

CONTRARRAZÕES:
o autor pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela Concessionária (Id.
48351981 - pág. 1-8
).

A parte requerida, a seu turno, sustenta a violação ao princípio da dialeticidade recursal e requer o desprovimento do apelo do autor (Id.
48351983 - pág.
1-9).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1007928-61.2018.8.11.0037

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELANTE
:
NELSO MARCON

APELADO
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
NELSO MARCON

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e por Nelso Marcon.

AÇÃO: Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Nelso Marcon em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para:
1)

declarar
a inexistência do débito
referente à Unidade Consumidora n. 6/951207- 0, no período de março a novembro de 2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53;

2) determinar
que a Concessionária, com relação aos meses 03 a 09 de 2018 (período que a UC encontrava-se sem o medidor), emita novas faturas observados os custos de disponibilidade do sistema, conforme o art. 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL,

bem como que em relação aos meses 10 e 11/2018, emita novas faturas observando o consumo médio mensal registrado na UC, porque nesse período o medidor já havia sido instalado.

3) Condenar
a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela, a ser apurados em liquidação de sentença.

4) Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

No que tange ao Apelo interposto pela Concessionária requerida, o cerne está em saber se houve regularidade/legalidade na cobrança das faturas de energia elétrica dos meses de março a novembro de 2018 da
Unidade Consumidora n. 6/951207,
a ensejar a reforma da sentença e afastar a condenação imposta. Alternativamente, saber se cabe a restituição simples dos valores pagos.

Quanto ao recurso do autor, a controvérsia cinge-se em saber se é caso de reforma de parte da sentença impugnada para determinar que o refaturamento das tarifas de energia dos meses de outubro e novembro de 2018 seja com base na disponibilidade do sistema, bem assim saber se é caso de condenar a Concessionária por dano moral. Alternativamente, saber se cabe definir o período para a análise da média do consumo dos aludidos meses (outubro e novembro/2018).

A lide advém da alegada irregularidade da cobrança das faturas de energia elétrica dos meses de março a novembro de 2018, da Unidade Consumidora n. 6/951207-0 pertencente ao autor e localizada na zona rural da cidade de Primavera do Leste/MT, que foram apuradas pela média do consumo, em razão da retirada do medidor defeituoso, pela Concessionária.

Anota o autor que deveria ter sido realizada a cobrança pela disponibilidade do sistema elétrico, para tanto, requer que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança dos débitos referentes aos meses de março a novembro de 2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53, bem como a condenação da Concessionária por dano moral.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que nos meses em que a unidade consumidora permaneceu sem o medidor (março a setembro/2018)

as faturas de energia elétrica observem o dispositivo do art. 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL, ou seja, refaturadas com base nos custos de disponibilidade do sistema, e para o meses em que a unidade já possuía o medidor (outubro e novembro/2018) as faturas sejam calculadas com base na média do consumo mensal, bem como afastou o dano moral.

Contra esta decisão as partes recorreram.

Passa-se a análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.

De início, importa consignar que a alegação de que não foi observada a aplicação do disposto no art. 89, §2o c/c art. 86, §§ 2o e 3o, ambos da Resolução n. 414/2010/ANEEL, quando da análise das faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, além de não conferir fundamento passível de desconstituir a sentença de Primeiro Grau, se refere ao mérito do recurso e como tal será analisada.

Registra-se, ainda, que não restou configurada a ausência de interesse recursal e/ou violação ao princípio da dialeticidade, por falta de impugnação dos termos da sentença, a ensejar o não conhecimento do apelo interposto pelo autor.

No mais, verifica-se que é fato incontroverso nos autos que o medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/951207-0, localizada na fazenda de propriedade do autor apresentou defeitos e que o aparelho fora retirado pela própria Concessionária para realizar o conserto, todavia, só foi recolocado alguns meses depois, ou seja, a unidade consumidora permaneceu sem medidor no período de março a setembro do ano de 2018.

A questão está regulamentada pela Resolução Normativa n. 414, de 09 de setembro de 2010, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, assim estabelece a Resolução Normativa n. 414/2010/ANEEL:

“
Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal,
de acordo com o calendário previamente estabelecido
, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente
sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

(...).

Art. 89.
Quando ocorrer
leitura plurimensal
o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora
ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso
, observado o disposto no art. 86
.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2o Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade,
conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86
, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Art. 90. Em caso de retirada do medidor sem a sua imediata substituição, seja por motivo atribuível à distribuidora ou para fins de manutenção ou adequação técnica da unidade consumidora, o faturamento do período sem medição deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1o do art. 89.

§ 1o Não deve ser aplicada a cobrança de consumo de energia e demanda de potência reativas excedentes.

§ 2o
Nos casos em que a unidade consumidora permanecer por mais de 30 (trinta) dias sem o medidor ou demais equipamentos de medição, por qualquer motivo de responsabilidade exclusiva da distribuidora, o faturamento subsequente deve ser efetuado com base no custo de disponibilidade
ou no valor da demanda contratada
.

(...).

Art. 98.
O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a
:

I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;

II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou

III – 100 kWh, se trifásico
.” (destaquei)

Extrai-se do normativo acima transcrito que, a espécie analisada se trata de unidade consumidora que se encontra no grupo B (zona rural), e a Agência Reguladora (ANEEL) permite que a leitura (medição) do consumo de energia seja realizada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos (art. 86
caput
).

No caso concreto, a unidade consumidora permaneceu por mais de trinta dias sem o medidor, de março a setembro de 2018, por responsabilidade exclusiva da Concessionária, que retirou o aparelho para o conserto. Portanto, nesse período, é ser calculado o faturamento com base no custo de disponibilidade (art. 90, §2o).

Observa-se, ainda, que o medidor foi instalado no início do mês de setembro (12.09.2018).

Realça-se que, com relação ao período de normalidade, ou seja, os meses em que a unidade consumidora já se encontrava com o medidor (outubro e novembro/2018) é de ser aplicada a regra do art. 89,
caput
, que determina que a fatura mensal seja pela
média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

Isso porque, na hipótese analisada o consumidor não efetua leitura mensal, pois não há calendário previamente estabelecido para tal finalidade, bem assim não houve leitura realizada pela Concessionária nos dois meses subsequentes à colocação do medidor.

Frisa-se, é caso de leitura plurimensal, em que se permite a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, não restou demonstrado que há calendário previamente estabelecido para que o consumidor efetue a leitura, a fim de ensejar a aplicação do disposto nos parágrafos §2o e §3o do art. 86.

Veja-se que o §3o do art. 86 determina que a distribuidora realize a leitura no caso de não ter sido realizada pelo consumidor, o que não caracteriza a hipótese, pois o consumidor não demonstrou que possui o encargo de realiza-la.

Assim, não restou demonstrado que houve negligência da concessionária em observar o disposto no §3o do art. 86 da Resolução.

Dessa forma, não há falar que as faturas de outubro e novembro/2018, devem ser refaturadas com base na disponibilidade do sistema, nos termos do art. 89, §2o da Res. 414/2010/ANEEL.

Anota-se, ademais, que a segunda parte do §2o do artigo 86, estabele que caso de o consumidor não efetuar a leitura, o faturamento deve ser realizdo pela média, conforme o art. 89.

Por oportuno, cumpre ainda anotar que o §1o do art. 86 estabelece que a leitura plurimensal deva ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, para que estes tenham conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, o que não implica dizer que a divulgação prévia ocorra a cada novo ciclo de leitura.

Assim, escorreita a sentença recorrida que consignou:

“(...) quanto aos débitos referentes às competências de 03 a 09/2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, deve a Concessionária emitir novas faturas, observando-se o custo de disponibilidade, atenta ao que dispõe o artigo 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL.

Já em relação aos débitos referentes às competências de 10 a 11/2018, nos valores de R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53, deve a Concessionária emitir novas faturas, observando-se o consumo médio mensal registrado na unidade consumidora, vez que nesse período o medidor já havia sido instalado
.”

Quanto ao período a ser observado para se estabelecer a média mensal para o refaturamento das faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, tem-se que a Resolução da Agência Reguladora (ANEEL) estabelece que devam ser considerados os 12 (doze) últimos ciclos de faturamento (art. 89,
caput
).

Ocorre que,
no caso específico
, em que não havia medidor nos meses anteriores a outubro e novembro/2018, é de ser observada a média dos faturamentos dos 12 ciclos subsequentes à colocação do medidor (setembro/2018).

Assim,
nesse ponto
, razão assiste ao autor, a sentença merece ser complementada.

Do dano moral

A indenização por dano moral pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial.

In casu
, a cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, porquanto não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tem o condão de ofender a honra, a dignidade e reputação da parte autora.

No caso, como bem acrescentou a Magistrada de Primeiro Grau:

“(...)
não houve a suspensão do fornecimento de energia à requerente e nem a negativação de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, de maneira que há mero dissabor que não fere os direitos à personalidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, o que não resulta no dever de indenizar
.“

Como se vê, sobre essa questão, a sentença não merece reformas.

Frisa-se, é certo que a cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte prejudicada, como na espécie, que os fatos narrados pelo autor, na inicial, tal como reclamação administrativa, não passa de mero dissabor, incapaz de gerar dano de natureza moral.

Ressalvada as peculiaridades do caso concreto, acerca do tema, dano moral em razão de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, veja-se a jurisprudência pátria.

M
utatis mutandis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO QUE ULTRAPASSA OS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) CICLOS DE FATURAMENTO ANTERIORES AO CICLO VIGENTE. ILEGALIDADE.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO VISUALIZADOS. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO
. 1. É vedada a cobrança pela distribuidora de energia elétrica, nas hipóteses de faturamento menor ou ausência de faturamento, das quantias não recebidas que ultrapassarem os últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, conforme dispõe o artigo 113, inciso I, da Resolução Normativa n. 414, de 09 de setembro de 2010, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

2.
O dano moral tem por fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade, não se podendo cogitar que meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos ensejem violação de âmago moral
. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.” (TJ-GO – Quarta Câmara Cível, Apelação Cível n. 00755616320178090117,

Relatora: ELIZABETH MARIA SILVA, data de julgamento: 01/03/2019, data da publicação: 01/03/2019). (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, sem a interrupção de serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor, gera mero aborrecimento
.” (TJ-MS Apelação Cível 08369717920168120001, 3a Câmara Cível, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, data de julgamento: 11/07/2019, data de publicação: 15/07/2019).

Desse modo, em que pese a cobrança indevida configurar ato ilícito perpetrado pela concessionária de energia, não há comprovação de dano moral indenizável no caso concreto, máxime porque é pacífico o entendimento de que tal acontecimento não desborda o mero dissabor da vida em sociedade, sobretudo porque restrito a esfera patrimonial.

Da repetição do indébito em dobro

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, “
o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

No caso concreto, a devolução em dobro do valor cobrado merece ser mantido, nos termos da legislação aplicável à espécie, acima citada, porquanto a cobrança indevida na fatura de energia do autor, com base na média mensal no período em que a unidade consumidora não possuía medidor, não é caso de erro justificável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e
dá-se parcial provimento ao apelo
interposto por Nelso Marcon, para que no refaturamento das faturas de energia dos meses de outubro e novembro de 2018 seja considerada a
média mensal dos faturamentos dos 12 ciclos subsequentes à recolocação do medidor.

Considerado o desprovimento do recurso da parte requerida, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, com espeque no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007928-61.2018.8.11.0037

APELANTE/APELADO - ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELANTE/APELADO - NELSO MARCON

VOTO VISTA

EXMA SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1a VOGAL)

E. Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA S/A e NELSON MARCON
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
1)
declarar a inexistência do débito referente à Unidade Consumidora n. 6/951207- 0, no período de março a novembro de 2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53;
2)
determinar que a Concessionária, com relação aos meses 03 a 09 de 2018 (período que a UC encontrava-se sem o medidor), emita novas faturas observados os custos de disponibilidade do sistema, conforme o art. 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL,

bem como que em relação aos meses 10 e 11/2018, emita novas faturas observando o consumo médio mensal registrado na UC, porque nesse período o medidor já havia sido instalado;
3)
Condenar a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela, a ser apurados em liquidação de sentença;
4)
Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suma e como bem relatado, a concessionária se insurge contra a condenação que lhe foi imposta, sustentando a legalidade da cobrança das faturas de energia elétrica dos meses de março a novembro de 2018 da

Unidade Consumidora n. 6/951207, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença.

Já a parte autora busca a reforma parcial do
decisum
a fim de seja determinado o refaturamento das faturas dos meses de outubro e novembro de 2018

com base na disponibilidade do sistema,

ou, ao menos, mediante o consumo médio. Pretende também a condenação da Energisa por dano moral
.

Desde já, adianto que não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator. Explico:

É que os autos revelam que o medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/951207-0, localizada na fazenda de propriedade do autor apresentou defeitos e que o aparelho foi retirado pela própria Concessionária para realizar o reparo, deixando a unidade consumidora sem medidor pelo período de março a setembro de 2018.

Sob esse prisma, a Resolução n. 414/2010/ANEEL dispõe que a unidade consumidora em questão, por se encontrar na zona rural, se adequa ao Grupo B (zona rural), e, por isso, a Agência Reguladora (ANEEL) permite que a leitura (medição) do consumo de energia seja realizada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos (art. 86
caput
).

Logo, como bem ressalvado no voto condutor, na hipótese dos autos a unidade consumidora permaneceu, por responsabilidade exclusiva da Concessionária, por mais de 30 (trinta) dias sem o medidor - março a setembro de 2018 -, que retirou o aparelho para o conserto. Nesse período, o artigo 90, §2o da referida Resolução determina que o faturamento deve ser calculado com base no custo de disponibilidade, confira:

“Art. 90. Em caso de retirada do medidor sem a sua imediata substituição, seja por motivo atribuível à distribuidora ou para fins de manutenção ou adequação técnica da unidade consumidora, o faturamento do período sem medição deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1o do art. 89.

§ 1o Não deve ser aplicada a cobrança de consumo de energia e demanda de potência reativas excedentes.

§ 2o
Nos casos em que a unidade consumidora permanecer por mais de 30 (trinta) dias sem o medidor ou demais equipamentos de medição, por qualquer motivo de responsabilidade exclusiva da distribuidora, o faturamento subsequente deve ser efetuado com base no custo de disponibilidade
ou no valor da demanda contratada
.”

Portanto, nesse tocante, a sentença não merece reparo algum.

No que diz respeito às faturas de outubro e novembro de 2018, como o medidor foi instalado em 12.09.2018, aplica-se o disposto no artigo 89 da Resolução 414/2010/ANEEL, que estabelece a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, notadamente porque, além da ausência de prévio calendário para a leitura mensal, não houve a leitura nos dois meses subsequentes à instalação do medidor.

Portanto, não há falar em refaturamento como pretendido pela parte autora, mas a realização pela média dos 12

últimos ciclos, o que, no caso dos autos, deve ser observada à partir da colocação do medidor (setembro/2018), de modo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Já em relação ao dano moral, razão do pedido de vista, ao analisar detidamente os autos verifica-se que razão não assiste à parte autora, uma vez que não houve a suspensão do fornecimento de energia, tampouco a negativação de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, de modo que o aborrecimento causado pelas inúmeras faturas com valores ora declarados indevidos, não gera o dever de indenizar.

Eis o assente entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.”

(N.U 1006096-32.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).”
(N.U 0025907-66.2015.8.11.0002, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.
A., e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto por Nelso Marcon, para que no refaturamento das faturas de energia dos meses de outubro e novembro de 2018 seja considerada a média mensal dos faturamentos dos 12 ciclos subsequentes à recolocação do medidor.

Por consequência, com o desprovimento do recurso da parte requerida, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, com espeque no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020